Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741633-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA BONIFACIO BONNE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA RITA BONIFÁCIO BONNE E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela primeira agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva (ID 142109777 - autos originários). Diante de erro material do primeiro pronunciamento judicial, foi proferida nova decisão para tornar sem efeito a suspensão do processo. Além disso, concedeu-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no sentido do sobrestar o processamento do feito originário, até o julgamento do mérito recursal (ID 43111731). O prazo recursal quanto a esta última decisão decorreu in albis para as partes (certidões de IDs 43635745 a 46039268). Uma vez que o juízo foi comunicado da decisão liminar (ID 43186132), intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator